Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707834-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: JOSE ANDRADE DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wender Rodrigues Pereira em face da r. decisão (ID 44320238) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor dele por José Andrade de Carvalho, deferiu “a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o)”. Nas razões recursais (ID 44320234), o Recorrente defende, em resumo, a nulidade da citação, uma vez que não foram exauridas todas as diligências necessárias para a localização dele. Sustenta, ainda, a nulidade da prova emprestada. Requer seja provido o Agravo de Instrumento, a fim de ser declarada a nulidade da execução, bem como a condenação do Recorrido nos moldes previstos no art. 258 do CPC/15. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque na decisão recorrida, consoante relatado, o d. magistrado a quo acolheu o pedido, formulado pelo Exequente/Agravado, de penhora de bens móveis, dinheiro em espécie e eventuais metais preciosos (art. 835, I e VI do CPC/15) de propriedade do Executado/Agravante. Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, circunstância que inviabiliza a apreciação, sob consequência de indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator